Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. RESOLUÇÃO ANS No 557/2022. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO ILEGÍTIMA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
3. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023, inaplicável ao caso cujo contrato foi firmado em momento anterior.
4. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é ilegítima a rescisão contratual efetuada com notificação prévia ao beneficiário inferior a 60 (sessenta) dias.
5. Além de inexistir notificação prévia de 60 dias, a justificativa apresentada (inadimplência) não foi comprovada. Ilegítima, portanto, a rescisão unilateral do ajuste.
6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.